Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704413-45.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO CESAR PEREIRA BARROS, RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, OCTAVIA DE OLIVEIRA MOREIRA APELADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, CRISLENE DE OLIVEIRA ALVES, CRISSELIA DE OLIVEIRA MOREIRA DOS SANTOS, ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, HOVENA MOTA DE SOUZA OLIVEIRA, OCTAVIA DE OLIVEIRA MOREIRA, FLAVIO CESAR PEREIRA BARROS, RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Os apelantes, CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO e OCTÁVIA DE OLIVEIRA MOREIRA, pedem em suas razões recursais (IDs 45056327 e 45056328, respectivamente) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazerem elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizado aos recorrentes a apresentação de provas do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a apelante Octávia de Oliveira Moreira quedou-se inerte, conforme certidão de ID 50902460. O pedido formulado pela recorrente, em sede de apelação, deve ser indeferido. O recorrente Crissoteles Loureiro de Oliveira Filho, por sua vez, apresenta petição e documento de ID 50882722, razão pela qual passo ao exame da questão de fundo. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. Em que pese o recorrente Crissoteles Loureiro informar que se encontra gozando de licença não remunerada desde o dia 05/04/2023 (IDs 50882733 e 50882732) e, portanto, não possui condições de arcar com as custas processuais, observo que o seu patrimônio declarado no ano de 2022 perfaz o montante de R$ 1.867.313,09 (um milhão e oitocentos e sessenta e sete mil e trezentos e treze reais e nove centavos), conforme documento lançado no ID 50882728, o que supera o patrimônio médio da população brasileira. Nesse contexto, a simples alegação de que não se encontra em atividade remunerada não é suficiente, por si só, para comprovar a alegada hipossuficiência. Isso porque, apesar de, em tese, não estar recebendo salário, proventos ou qualquer outra forma de pagamento, certo é que o recorrente continua prestando alimentos aos filhos e, de alguma forma, segue mantendo seu próprio sustento, o que faz presumir que possui alguma fonte de renda. Cediço que o pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a mudança nas condições financeiras do apelante, é insuficiente para o deferimento da medida, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Na espécie, embora instado a demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, não logrou êxito em comprovar a alegada miserabilidade jurídica. Ademais, as custas legais cobradas neste Tribunal está entre as mais baratas praticadas nas demais unidade da Federação. Como se vê, inexistem subsídios para o deferimento do referido benefício. Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça a ambos. Intimem-se os apelantes, Crissoteles Loureiro de Oliveira Filho e Octávia de Oliveira Moreira, para juntarem aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador